Tribunal: TJDFT
Processo: 0744212-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744212-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C QUADRA 711 SHCES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Rocha Caciquinho contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 174462520 do processo de referência), que, no cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Bloco C Quadra 711 SHCES em desfavor da ora agravante, processo n. 0741624-81.2021.8.07.0001, determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) da verba salarial da recorrente, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora, apresentada pela executada, CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO, sob fundamento de que o valor de R$ 9.801,51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos) sobre o qual havia previsão de recair o SISBAJUD teimosinha (20/09/2023), deferido em decisão de ID 171735800, seria impenhorável, uma vez decorrer de sua pensão alimentícia. Aduz, ainda, que foi penhorada a quantia de R$ 340,31 (trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos), depositada em suas contas em outras instituições bancárias. Ademais, informa que está enferma e não tem condições de trabalhar, a fim de complementar sua renda. Por fim, pleiteia que os valores de sua conta, por serem inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, sejam desbloqueados. Com escopo de comprovar o que alega, a executada apresentou um atestado médico de 180 dias, datado de 15/06/2023, o qual atesta que a paciente ficou internada para fazer cirurgia de espondilolistese de L4-L5 degenerativa (ID 172317977). Intimada a se manifestar, a exequente afirma que a executada não comprovou que as verbas bloqueadas se tratam de verbas alimentares. Ademais, pleiteou que, caso o Juízo entenda que os valores bloqueados decorrem de verba alimentar, que se defira a retenção de 30 %, a fim de que se proceda ao adimplemento da dívida de R$ 37.260,00 (trinta e sete mil duzentos e sessenta), a qual é objeto deste cumprimento de sentença. (petição de ID 173346914). Em petição de ID 173861514, a executada, novamente, carreou seus laudos médicos, bem como anexou receita médica, a qual comprova que precisa tomar medicamentos (ID 173863720). Além disso, a executada apresentou seus contracheques, os quais demonstram que suas verbas são provenientes de benefício previdenciário e que o valor líquido que aufere mensalmente é de cerca de R$ 9.801, 51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos), conforme ID ́s 173861527 e 173861528. Em consulta aos sistemas, verifica-se que, de fato, foram penhorados, em virtude do deferimento do Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, os valores de quantia de R$ 340,31 (trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos) e de R$ 9.801, 51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos) É o breve relatório da impugnação ao cumprimento de sentença. Decido. O Artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, prescreve que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos Analisando-se as provas carreadas pela executada aos autos, observo que a penhora das quantias de R$ 205,13 (duzentos e cinco reais e treze centavos) , junto ao Banco do Brasil, de R$ 111,10 (cento e dez reais e onze centavos), da Caixa Econômica Federal e de R$ 24,08 (vinte e quatro reais e oito centavos) do Banco C6, devem ser mantidas, uma vez que a executada não comprovou sua natureza e, por conseguinte, sua impenhorabilidade. Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Tribunal: (...) Já no concernente ao crédito exequendo, no valor de R$ 9.801, 51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos), penhorado em 20/09/2023, observa-se que este se enquadra na exceção prevista no artigo 833, inciso IV do CPC/2015, uma vez que provado se tratar de verba alimentar. Contudo, firme na jurisprudência pátria, tenho que a impenhorabilidade de vencimentos, salários, soldos, proventos etc., depositados em conta corrente bancária, não é absoluta, podendo a constrição recair em até 30% (trinta por cento) dos valores depositados. Sendo de importância ressaltar que a adoção desse entendimento está em conformidade com o princípio da efetividade do processo de execução. Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, de uma parcela, desde preservado o mínimo existencial e a dignidade do executado. Assim, entende-se cabível a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada (R$ 9.801, 51), pois é possível observar que tal percentual, além de não se mostrar excessivamente oneroso, garante a efetividade da execução. No sentido de ser possível a manutenção do bloqueio de até 30% da verba salarial, vejamos precedente deste Tribunal: (...) Ante o exposto, REJEITO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 172317957, a fim de se manter o bloqueio do valor de R$ 340,31 (trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos), sobre o qual a executada não comprovou ser verba salarial, bem como para manter o bloqueio de 30% (trinta por cento) do montante de R$ 9.801,51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos), devendo-se liberar os outros 70% ( setenta por cento) à executada. Assim, desbloqueie-se o valor de R$ 6.861,05 ( seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos) a favor da executada , CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO. De outro lado, mantenha-se o bloqueio e TRANSFIRA para conta judicial referente a este processo, o valor de R$ 340,31 (trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos), acrescido do importe de 30% do valor bloqueado, o qual corresponde ao montante de R$ 2.950,46 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos). Para evitar tumulto nos autos, aguarde-se a preclusão desta decisão para a análise de novo pedido de SISBAJUD do exequente, o qual deverá apresentar a planilha atualizada do débito, descontados os valores percebidos. Intimem-se, ambas as partes. Irresignada com o pronunciamento judicial desfavorável a seu interesse, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52425411), pugna pela reforma da decisão agravada e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita na fase recursal, já que “não tem condições de pagar custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo próprio, de conformidade com a declaração anexa e documentos”. Brada se tratar, na origem, de cumprimento de sentença em que houve bloqueio e penhora de valores depositados em sua conta corrente. Aduz se tratar de verba de natureza salarial, porque proveniente de sua pensão, conforme atesta o contracheque da Previ. Cita a impenhorabilidade elencada pelo art. 833, IV, do CPC. Sustenta não ser aplicável ao caso a hipótese prevista pelo §2o daquele artigo, pois a quantia exequenda não se trata de prestação alimentícia. Menciona a proteção constitucional ao salário, nos moldes do art. 7o, X, da Constituição Federal. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Verbera possuir a verba bloqueada caráter alimentar. Pontua não possuir qualquer outro tipo de renda. Entende ilegal a restrição efetuada, pelo que requer a imediata liberação dos valores retidos. Rememora o princípio da menor onerosidade, conforme prevê o art. 805 do CPC. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora sobre a pensão alimentícia da agravante, declarando a sua impenhorabilidade e consequente devolução dos valores bloqueados em sua conta salário; d) requer a gratuidade de justiça na fase recursal nos termos da lei, haja vista a renovação dos bloqueios em suas contas bancárias. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão da justiça gratuita. Pela decisão de Id 52538527, esta relatoria indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante. Aos Ids 52607802-52607803, a agravante recolheu o preparo. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados esses requisitos. Isso porque, a despeito de reconhecer a possibilidade de ser alcançada parte da remuneração da devedora/executada para o pagamento do crédito exequendo quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação, considero demasiadamente alta a porcentagem do benefício previdenciário comprometida pela decisão recorrida. Em síntese, a recorrente pretende obter a reforma da decisão do juízo de origem (Id 174462520 do processo de referência) que manteve o bloqueio de 30% de seu benefício previdenciário de R$ 9.801,51 (Id 52425424), depositado em conta corrente, por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, CPC. O CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, derivada de sentença proferida em ação de prestação de contas ajuizada pelo Condomínio do Bloco C Quadra 711 SHCES, ora agravado, em desfavor de Cláudia Rocha Caciquinho, ora agravante, na qual se reconheceu a existência de crédito em favor do primeiro no montante de R$ 20.508,91, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora legais (Ids 153497445 e 157409027 do processo de referência). Transcorrido para pagamento voluntário da dívida, o juízo de origem deferiu penhora via Sisbajud na modalidade “teimosinha” (Id 171735800 do processo de referência), a qual restou parcialmente frutífera, tendo sido constritos os valores de R$ 205,13, R$ 111,10, R$ 24,08 e R$ 9.801,51. A executada/agravante alegou que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, porque possuem natureza alimentar (Ids 172317957 e 173861514 do processo de referência). Na decisão recorrida (Id 174462520 do processo de referência), o juízo de origem acolheu em parte a impugnação. Na ocasião, reconheceu que o montante de R$ 9.801,51 constitui verba de natureza salarial, proveniente de benefício previdenciário depositado em conta bancária, determinando, assim, o desbloqueio de 70% do valor. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse da executada/agravante pelo adimplemento da obrigação por ela livremente assumida. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela devedora. Destaco receber a executada, mensalmente, benefício previdenciário no valor líquido de R$ 9.801,51 (Id 52425424), possuindo, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ela adotada no adimplemento da dívida constituída. É inegável que o comportamento indiferente da agravante/executada malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o exequente/agravado como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por ela adotado. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Verifico o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravante que, em vez de fazê-lo diminuir, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que a dívida inicial R$ 20.508,91, agora remonta à importância de R$ 36.260,00, consoante planilha elaborada pelo agravado e atualizada até 24/8/2023 (Id 169700197 do processo de referência). A obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença se processa no interesse do agravado como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto a agravante aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. O cumprimento de sentença em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ela devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Em situação extrema, ademais, caberá à devedora/executada indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O sumiço conveniente permite compreender a correção das medidas empreendidas pelo juízo de origem na tentativa de encontrar bens garantidores da satisfação do débito nas pesquisas feitas aos sistemas conveniados. No que à penhora do valor localizado em conta bancária, oriundo do benefício previdenciário percebido pela executada, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que a parte agravante não adimpliu a dívida proveniente da relação estabelecida com o condomínio agravado. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A falta de pagamento voluntário, a não localização de outros bens patrimoniais da executada passíveis de penhora, as tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração da devedora. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo provento que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora com a penhora excepcional de parcela do seu benefício previdenciário depositado em conta corrente. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que a agravante/devedora tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto não provou que os gastos com as recentes cirurgias a que se submeteu poderão comprometer parcela relevante de seus proventos. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a devedora agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela devedora. Imperativo que sacrifique a agravante o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração bloqueada via Sisbajud. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pela agravante e depositada em conta bancária para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Não obstante, entendo ser o bloqueio de 30% demasiadamente elevado, considerando a atuação situação vivenciada pela agravante. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora no montante de 10% (dez por cento) do valor referente a seu benefício previdenciário, bloqueado em sua conta bancária pelo sistema Sisbajud, tendo em vista o caráter não alimentar da dívida. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dadas as especificidades da hipótese, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde 2022 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da agravante com o cumprimento de sentença em curso apenas a ela deve afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ela, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência da devedora desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a quantia de R$ 9.801,51, sem prejuízo da manutenção da penhora sobre os demais valores bloqueados e cuja origem salarial não restou demonstrada. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Por essa razão, a probabilidade do direito da agravante está parcialmente evidenciada, porquanto, a despeito do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, entendo que a constrição que recai sobre o benefício previdenciário depositado na conta bancária da agravante deve ser minorado, de modo a evitar o comprometimento de sua subsistência, preservando, em última análise, o mínimo existencial. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. No caso concreto, aliás, o perigo de dano decorre da possibilidade de o valor do desconto deferido pelo juízo de origem atingir a sobrevivência digna da executada, ora agravante. À visto do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o que determino que a penhora deferida na decisão recorrida sobre o valor referente ao benefício previdenciário depositado na conta bancária da agravante seja minorada ao patamar de 10% (dez por cento), mantendo incólumes as demais constrições. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora